Tribunal: TJDFT
Processo: 0708676-34.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE. ALTERAÇÃO NA NECESSIDADE DO ALIMENTANDO DEMONSTRADA. CRISE ECONÔMICA. SITUAÇÃO TEMPORÁRIA. REDUÇÃO A PATAMAR MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do Código Civil).

2. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do art. 1694, §1o, do Código Civil.

3. O dever de sustentar os filhos é de ambos os pais e não pode ser atribuído a apenas um deles, independente da situação conjugal, consoante previsão expressa nos arts. 229 da CR/88 e 1.634 do Código Civil.

4. Durante período excepcional de pandemia da Covid-19, o peso das medidas governamentais de contenção da doença deve ser suportado por todos.

5. O atual cenário econômico, que afeta ambos os genitores, não é situação suficiente para reduzir a obrigação alimentar a percentual mínimo, por se tratar de condição transitória, sobretudo no caso de pessoa saudável em plena capacidade laborativa.

6. Apelação conhecida e não provida.